Tribunal: TJDFT
Processo: 0768330-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença julgou improcedente o pedido de ser declarada nula a multa aplicada pelo PROCON/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade no ato administrativo que culminou na aplicação da multa; e (ii) definir se é proporcional o valor aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da presunção de legitimidade atribuída ao ato administrativo, o administrado deve comprovar vício no ato administrativo, demonstrando ter sido praticado em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem pautar a atuação administrativa. Por outro lado, não compete ao Poder Judiciário examinar a oportunidade e conveniência do ato administrativo, devendo pautar o controle do ato administrativo apenas na verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege.
4. No caso, a multa aplicada deve ser mantida, pois restou caracterizada a conduta típica da apelante, além de não ter sido comprovado qualquer vício que macule o procedimento administrativo instaurado.
5. Também deve ser mantido o valor da sanção, porquanto está em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de terem sido utilizados, pelo apelado, parâmetros objetivos, considerando o porte da empresa e o tipo de infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Os atos da administração pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. 2. Não compete ao Poder Judiciário examinar a oportunidade e conveniência do ato administrativo, mas apenas verificar a conformidade do ato com a norma legal que o rege."
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 20, inciso I, 56 e 106.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903599, 0709408-45.2023.8.07.0018, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 07/08/2024, p. 20/08/2024. TJDFT, Acórdão 1854816, 0707212-05.2023.8.07.0018, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 25/04/2024, p. 23/05/2024.